Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-95.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001473-95.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 034.942.111-08 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DO PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Na hipótese de não ser concedida a assistência judiciária gratuita e, não sendo comprovado o preparo dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto.

2. Recurso não conhecido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor dacausa
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001473-95.2023.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:
ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 174669752/PJe2. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que não houve ato ilícito praticado pela parte reclamada, haja vista a comprovação da relação contratual mantida entre as partes, que originou o débito objeto de negativação. Condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte reclamante interpôs recurso inominado no ID 174669754/PJe2. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao negativar seus dados, haja vista a ausência de prova idônea da origem do débito que foi inscrito nos cadastros de restrição ao crédito. Afirmou que os fatos descritos na petição inicial lhe causaram danos que são passíveis de indenização. Argumentou que
não agiu com dolo, motivo pelo qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé. Postulou a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como afastada a condenação por litigância de má-fé.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 174669759/PJe2. Arguiu que o recurso é deserto, pois não houve recolhimento do preparo dentro do prazo legal, não tendo sido deferida a justiça gratuita à parte reclamante. Argumentou que não praticou ato ilícito, pois a negativação dos dados da parte reclamante é decorrente do débito oriundo dos serviços de energia elétrica
à
ela prestados. Requereu seja negado provimento ao recurso inominado interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise do preparo.

De acordo com os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, devidamente regulamentados pelos artigos 949 e seguintes da CNGC/MT (2016, 4ª edição), a parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Em exame dos autos, nota-se que a parte recorrente não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e não efetuou o preparo do recurso interposto.

Ressalto que a parte reclamante foi intimada para efetuar o preparo recursal (ID 174669757/PJe2), contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido.

Assim, não há como conhecer do recurso diante da sua deserção.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023